Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706753-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL. ISENÇÃO DE ICMS. BENEFÍCIO CASSADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO ANTECEDENTE. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ATO ADMINISTRATIVO INQUINADO DE ILEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADAS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em que pese o ato apontado como coator seja aquele praticado no âmbito de procedimento de monitoramento fiscal, no qual foram apuradas diferenças de ICMS não recolhidas em períodos em que não vigorava isenção em favor da impetrante, concessionária de transporte coletivo urbano, na aquisição de combustíveis, verifica-se que as teses apresentadas somente teriam pertinência para a revisão de supostas ilegalidades do ato que cassou o benefício fiscal. Entretanto, tal ato antecedente fora praticado por autoridade diversa da estrutura fazendária e há mais de ano da impetração, incidindo, portanto, os óbices da ilegitimidade passiva e da decadência. 2. Neste caso, sendo inviável rever-se a premissa de que o benefício fiscal fora regularmente cassado, e atentando-se à presunção relativa de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos, inexiste direito líquido e certo a ser amparado quanto ao procedimento subsequente, limitado ao cálculo dos tributos devidos, a respeito do qual sequer houve impugnação específica. 3. Apelo não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do mesmo diploma legal, asseverando que o acórdão impugnado entendeu pela ocorrência da decadência e absoluta incompetência da autoridade coatora impetrada, matérias que não foram ventiladas pelas partes nem pelo Juízo de Primeiro Grau, consubstanciando-se em verdadeira decisão surpresa, absolutamente vedada no ordenamento jurídico pátrio; c) enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo a impossibilidade de aplicação de multa em embargos opostos também para fins de prequestionamento; d) artigos 97, inciso II, 111, inciso II, e 112, todos do Código Tributário Nacional, e 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), argumentando que a presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo que cassou a isenção de ICMS a que faz jus a recorrente é relativa e não absoluta. Assevera que restou comprovada a regularidade fiscal da recorrente no período apontado na Notificação e nunca houve qualquer débito junto à Seguridade Social. Acrescenta que a isenção deve ser interpretada literalmente e, em caso de definição de infrações ou aplicação de penalidades, deve haver interpretação mais favorável ao contribuinte. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões dos itens a, b e d do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 146, 150, inciso I, e 195, §3o todos da Constituição Federal, enunciado 356 da Súmula do STF e o Tema 732 da repercussão geral (RE 647.885/RS). Ao final, requer sejam todas as publicações e/ou intimações veiculadas pela imprensa oficial realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MURILO MARCO, OAB/SP no 238.689 (ID 55434141 e ID 55434143). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, 97, inciso II, 111, inciso II, e 112, todos do CTN, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da inexistência de direito líquido e certo ao pretendido afastamento da cobrança fiscal, bem como da impossibilidade de rediscutir o ato de cassação do benefício fiscal, em razão do implemento do prazo decadencial e da ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Por fim, não merece trânsito o recurso em relação ao apontado malferimento ao artigo 173 da LODF, porquanto a Corte Superior possui entendimento no sentido de que a Lei Orgânica do Distrito Federal tem caráter de norma local, sendo inviável a análise de seus dispositivos na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, aplicável por analogia. A propósito, destaca-se o RMS n. 52.896/PR (relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17/10/2022) e a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.082.724/SC (realtor Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/12/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à alegada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 146, 150, inciso I, e 195, §3o, todos da Constituição Federal, o apelo excepcional não merece curso. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030